Tribunal: TJMT
Processo: 1028149-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028149-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAURA ALEXANDRE BORGES CORREIA - CPF: 015.204.021-80 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1028149-60.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida:
LAURA ALEXANDRE BORGES CORREIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/3 a 3/4/2025.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença, que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante como Agente de Combate às Endemias e determinou o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da reclamante como Agente de Combate às Endemias configura vínculo temporário irregular, ensejando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se a reclamante tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação da reclamante por aproximadamente 49 meses caracteriza sucessivas prorrogações, evidenciando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que impõe a nulidade do vínculo.

4.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, a nulidade do contrato de trabalho impõe o pagamento do FGTS, uma vez que a reclamante manteve o direito ao salário.

5.

O art. 1o, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 266/2018 assegura aos Agentes de Combate às Endemias o direito a férias e ao terço constitucional, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba respectiva, deduzindo-se eventuais valores já pagos.

6.

O entendimento está conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura o pagamento de férias e do terço constitucional aos servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária.

7.

A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC no 113/2021.

8.

O recorrente é isento de custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, mas deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária reiterada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando sua nulidade.

2.

Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

Servidores temporários fazem jus a férias e ao terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, conforme fixado pelo STF no Tema 551.

4.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao regime do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, à taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 266/2018, art. 1o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 10.145,91, e férias acrescidas do terço constitucional, no valor de R$ 2+756,60, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (ID 272415932).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a Emenda Constitucional no 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde e de endemias mediante processo seletivo.

Afirma que a recorrida foi admitida em 2020, ou seja, após a EC no 51/2006.

Aduz que o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 somente assegura o depósito do FGTS, quando o servidor tiver seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, o que não é o caso concreto.

Assevera que a reclamante nunca foi contratada temporariamente, conforme se infere da documentação juntada nos autos.

Ressalta que, a Lei Complementar Municipal no 266/2018, que dispõe sobre a criação da função de Agentes de Combate a Endemias, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, nada prevê sobre o pagamento de FGTS aos agentes de endemia.

Com relação às férias e terço constitucional, esclarece que pelos documentos juntados pela reclamada, verifica-se que a servidora sempre percebeu a tempo e modo suas férias.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais apresentadas e pugna pela manutenção da sentença (ID 272415939).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, conforme fichas financeiras e holerites apresentados pela reclamante na inicial (ID 272415921),
restou comprovado que houve contratação temporária no período de setembro/2020 a 9/2024
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

In casu
, a reclamante exerceu a função de Agente de Combate às Endemias (ACE) no município de Rondonópolis por aproximadamente
49 (quarenta e nove) meses
.

Por outro lado, apesar de o reclamado afirmar que a recorrida não foi contratada temporariamente, as fichas financeiras anexadas à inicial, corroboram no sentido contrário, demonstrando que houve contratações temporárias por mais de quatro anos. Dessa forma, o ente municipal
não
se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC,
devendo os contratos celebrados serem declarados nulos.

Nesse passo,
considerando a nulidade das contratações
,
o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: “
É
devido
o depósito do
FGTS
na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Com relação ao pagamento de
férias e terço constitucional
, no âmbito do município de Rondonópolis, o art. 1o, inciso II, da Lei Municipal no 266/2018, dispõe que o seguinte:

Art. 1o Fica criada a função pública de Agente de Combate às Endemias (ACE), sob Regime Jurídico Administrativo, vinculada ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, submetida às disposições desta Lei Complementar.

§ 1o Os referidos profissionais terão direito além do vencimento base:

(...)

II - Férias e terço constitucional
;

Desse modo,
deve ser reconhecido o direito da reclamante ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
,
deduzindo-se os valores já pagos à reclamante
.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida. Contudo, determino,
de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, deverá a reclamante apresentar planilha com todos os valores devidos, deduzindo-se os valores que por ventura foram quitados pelo reclamado e, ainda, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025